Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE AGENTES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE - ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA – MANUTENÇÃO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Apreendida a arma de fogo e devidamente periciada, com resultado apontando para a potencialidade lesiva do artefato, mesmo que o laudo pericial de eficiência tenha sido juntado após a sentença, o contraditório mantém-se preservado, uma vez que foi facultado às partes manifestarem-se. Majorante mantida.

3. Considerando a gravidade do ato infracional praticado, a ausência de eficácia na aplicação anterior de medidas mais brandas e em meio aberto, além do contexto social da adolescente, mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de internação.

4. Recurso conhecido e desprovido.